Tribunal: TJPA
Processo: 0800885-86.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800885-86.2020.8.14.0010

APELANTE: GLEYDSON CARDOSO DE ATAIDE

APELADO: MARIA GLEICIANE RODRIGUES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0800885-86.2020.8.14.0010

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BREVES

APELANTE: GLEYDSON CARDOSO DE ATAÍDE

DEFENSOR PÚBLICO: JAIRO MAIA JUNIOR

APELADO:
K.G.R.A., representado por MARIA GLEICIANE RODRIGUES MARTINS

ADVOGADO: ALEX DA SILVA BRANDÃO – OAB/PA N. 13.741

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:

APELAÇÃO. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.1.
Alimentos fixados em observância ao binômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Fixação em observância às provas dos autos;

2.
2.
Apelante não logrou êxito em provar a desproporcionalidade na fixação da verba alimentar;

3.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta GLAYDSON CARDOSO DE ATAÍDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Breves que, nos autos da Ação de Alimentos com pedido de Alimentos Provisórios ajuizada contra si por K. G. R. A., representado por MARIA GLEICIANE RODRIGUES MARTINS, julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de alimentos no valor correspondente à 30% (trinta por cento) do salário mínimo (Id. 7143664)
.

Em suas razões recursais (Id. 7143669), aduz o réu que não se nega a pagar os alimentos ao menor, afirmando que o montante de 30% (trinta por cento), se afigura incompatível com sua capacidade econômica, uma vez ser ajudante de pedreiro e auferir renda em torno de R$720,00 (setecentos e vinte reais).

Acrescenta estar construindo sua casa e que também presta auxílio financeiro à sua mãe e sobrinhos, pugnando pela redução do encargo para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 7143682).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

O Ministério Público opina pelo conhecimento do recurso e improvimento do recurso (Id. 18960577).

É o relatório, que apresento para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparo dispensado por ser apelante patrocinado pela Defensoria Pública (Id. 7143669) e tempestivos, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de redução dos alimentos fixados na sentença em favor do filho menor do apelante de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) do salário mínimo
.

Não assiste razão ao recorrente.

Consabido que as ações envolvendo direitos e deveres relacionados às crianças e adolescentes são orientadas pelos princípios do melhor interesse do menor e de sua proteção integral, a teor das normas insertas no art. 227 da Constituição Federal e art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Especificamente quanto aos alimentos, a sua fixação deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1694, § 1° do CC.

No caso em apreço, não se afigura possível aferir a real condição financeira do réu, o qual fora declarado revel (Id. 7143659) e deixa de lançar em seu recurso argumentos capazes de infirmar os termos da sentença que arbitrou alimentos em 30% (trinta por cento)
do salário mínimo que perfazem o valor atualmente de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) e conferem à criança
K. G. R. A.,
atualmente com 06 (seis) anos de idade (Id. 7143648) a realização do mínimo existencial lastreado no princípio do melhor interesse da criança.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
fixação de pensão em 30% do SALÁRIO-MÍNIMO. ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08059492620198140006, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021).

(Grifo nosso).

Ressalto, por fim, que a sentença que arbitra alimentos não transita em julgado materialmente, podendo os valores fixados serem alterados a qualquer tempo para mais ou para menos, na medida da modificação da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos da legislação civil.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto arbitrados no máximo legal, devendo a sua exigibilidade permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao apelante.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024